Tribunal: CARF
Processo: 10880.694991/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.694991/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.136 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
LEISOR LEGALIZAÇÃO DE EMPRESAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado para a quitação de
débito com características distintas.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
ACORDÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. DECISÃO
QUE APONTA O INDEFERIMENTO ANTERIOR DO CRÉDITO
VINDICADO EM PROCESSO DISTINTO. FALTA DE CONTESTAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO NO RECURSO. RATIFICAÇÃO.
Corrobora-se o teor do acórdão de Manifestação de Inconformidade, quando
constatado que houve estrita observância da legislação correlata e que o
Recorrente não contestou os argumentos que constituíram os fundamentos da
decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.694991/2009-10
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694991/2009-10

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade contra a não homologação da compensação, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ/REC:
1. A interessada acima qualificada, transmitiu em 14/03/2006, pedido de
compensação de débitos de PIS e Cofins de fevereiro de 2006, através de PER/Dcomp
01110.66162.140306.1.3.04-7222, informando “valor original do crédito inicial” de
R$ 555,84 e valor de “crédito original na data de transmissão” de R$ 283,09, e que tal
crédito
havia
sido
informado
inicialmente
na
PER/DCOMP
08204.45737.100206.1.3.04-0103. Nesta última, foi informado que o crédito tinha
origem no DARF de IRPJ, código 2089, do período de apuração 31/12/2005, no valor
do principal igual, ao valor total, de R$ 846,18.
2. O Despacho Decisório indeferiu o pleito da contribuinte, justificando que o
crédito já havia sido integralmente utilizado para quitar débitos da mesma do período
de 31/12/2005. Cientificada do Despacho Decisório, em 05/11/2009, fl. 08, alega, a
contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, apresentada em 09/11/2009,
que:
2.1. no 4o trimestre de 2005 apurou o IRPJ a recolher no valor de R$ 290,34,
com vencimento em 31/01/2006, mas recolheu R$ 846,18, tendo pagado R$ 555,84 a
maior;
2.2. em 14/03/2006 solicitou compensação de R$ 266,83, parte do pagamento a
maior, através da PER/Dcomp 01110.66162.140306.1.3.04-7222;
2.3. a origem da cobrança é decorrente do equívoco no preenchimento da DCTF
do 2o semestre de 2005 entregue em 05/04/2006, quando foram declarados R$ 846,18
como débito apurado quando o correto são R$ 290,34;
2.4. efetuou a retificação da DCTF do 2o semestre de 2005 em 30/09/2009,
corrigindo o erro, pelo que, demonstrado o direito ao crédito, requer o cancelamento
do despacho decisório e a extinção “do processo em referência”.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/REC em
22 de novembro de 2013, conforme acórdão n. 11-43.924 (e-fl. 73), que recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO JÁ ANALISADO EM OUTRO PROCESSO.
Tendo o crédito pleiteado para compensação origem em um mesmo pagamento
que já fora analisado, também como origem de crédito em outra PER/Dcomp,
na qual se concluiu pela inexistência do mesmo, não resta mais que se cogitar
de tal direito creditório pleiteado na PER/Dcomp em apreço.
DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÕES ENTRE DCTF E DIPJ.
A retificação de DCTF posterior à ciência de despacho decisório não é aceita
para redução de tributo confessado em DCTF anterior sem a comprovação
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694991/2009-10

inequívoca de erro de fato nesta, que foi o instrumento de confissão de dívida
espontâneo em relação à ciência do referido despacho decisório, observando-se
não ser a DIPJ instrumento de confissão de dívida.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 83), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados (destaques do original):
Em preliminar, solicita “...a análise das provas anexas, uma vez que o valor pago
a maior fora suficiente para compensar os valores devidos, tendo o contribuinte cometido o erro
ao declarar na DCTF o DARF pago a maior, gerando dessa forma ao declarar o PER/DCOMP
saldo insuficiente para compensações, mesmo após a retificação da DCTF.”
Aduz que “...não houve má fé da empresa ao retificar a DCTF no dia seguinte à
ciência do despacho decisório, mas sim, uma falta de experiência em não acostar à
manifestação de inconformidade entregue, todos documentos contábeis que deram origem à
redução do valor retificado... .”
Sustenta que “Por um lapso , a empresa calculou a maior a base de calculo para
cota trimestral do IRPJ, aplicando o percentual de 32%” e que “Em 10/02/2006 a empresa
verificou que o percentual para calculo da cota trimestral do IRPJ fora aplicado a maior, sendo
o correto 16%, ‘Para pessoas jurídicas exclusivamente prestadoras de serviços, exceto as que
prestam serviços hospitalares e as sociedades civis de prestação de serviços de profissão
legalmente regulamentada, cuja receita bruta anual não ultrapassar R$ 120.000,00 (cento e
vinte mil reais), o percentual a ser considerado na apuração do lucro presumido será de 16%
(dezesseis por cento) sobre a receita bruta de cada trimestre (RIR/1999, art. 519, § 4o)’... .”
Como forma de corroborar suas alegações, apresenta DARF, declarações de
informações econômico-fiscais, cópias de notas fiscais e de folhas dos livros Diário e Razão.
Ao final, requer o acolhimento do presente Recurso e o cancelamento do débito
reclamado.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694991/2009-10

Mérito
De início, cabe destacar que o Recorrente não ataca os argumentos externados no
acórdão de Manifestação de Inconformidade que constituíram o fundamento da improcedência
do pleito.
A decisão recorrida restou assim fundamentada (destaques deste relator):
(...)
3. Na PER/Dcomp 01110.66162.140306.1.3.04-7222, objeto do presente
processo, a contribuinte declarou que o crédito nela pleiteado já teria sido informado
na PER/Dcomp 08204.45737.100206.1.3.04-0103.
4. Naquela mencionada PER/Dcomp 08204.45737.100206.1.3.04-0103, por sua
vez, a contribuinte informou que o suposto crédito teria origem no DARF de IRPJ,
código 2089, do período de apuração 31/12/2005, vencimento em 30/01/2006, no
valor do principal igual ao valor total, em R$ 846,18.
5. O contencioso daquela PER/Dcomp 08204.45737.100206.1.3.04-0103,
instruído através do processo 10880.989631/2009-01, foi objeto de julgamento por
essa mesma 4a Turma da DRJ/Recife, nesta mesma sessão de julgamento, ocasião em
que foi negado o direito creditório pleiteado, por ter-se constatado que a contribuinte
apenas retificou a DCTF, que é a declaração que opera a confissão de dívida (não se
prestando a DIPJ a tal), em 30/09/2009, portanto, após a ciência do Despacho
Decisório relativo àquela PER/Dcomp, esta que ocorreu em 29/09/2009, além do que
não comprovou erro de fato no valor confessado na sua DCTF anterior ao Despacho
Decisório. Não acostou qualquer documento contábil/fiscal nesse sentido.
6. Portanto, considerando que o mesmo pagamento que seria a origem do
pretenso crédito aqui pleiteado já havia sido analisado no processo
10880.989631/2009-01,
que
contém
o
contencioso
da
PER/Dcomp
08204.45737.100206.1.3.04-0103, e que naquele julgamento verificou-se que a
contribuinte não possuía tal direito creditório, conclui-se pelo indeferimento do pleito
da contribuinte na PER/Dcomp objeto do presente.
7. Ressalta-se que, embora a ciência do Despacho Decisório da PER/Dcomp
01110.66162.140306.1.3.04-7222, objeto do presente processo, só tenha ocorrido em
05/11/2009, conforme fl. 08, o pretenso crédito que se pleiteia nessa PER/Dcomp,
conforme fl. 02, já fora objeto de análise, conforme o Despacho Decisório da
PER/Dcomp 08204.45737.100206.1.3.04-0103, número de rastreamento 846620855,
cuja ciência ocorreu em 29/09/2009, conforme tela abaixo com imagem das fls. 06 e
07 daquele processo 10880.989631/2009-01, as quais contêm, respectivamente, o
Despacho Decisório e sua ciência a esta mesma interessada, de modo que a
contribuinte quando retificou a sua DCTF do 2o semestre de 2005, em 30/09/2009 já
tinha ciência do primeiro Despacho Decisório, aquele objeto do Processo 10880-
989.631/2009-01, que analisou pretenso crédito tributário com origem no mesmo
pagamento informado pela contribuinte como origem do crédito pretendido no
presente processo 10880.694991/2009-10, qual seja tal pagamento? Aquele através do
DARF de IRPJ, código 2089, período de apuração 31/12/2005, vencimento
31/01/2006, no valor do principal de R$ 846,18, esse idêntico ao seu valor total,
conforme consta da PER//Dcomp 08204.45737.100206.1.3.04-0103, esta, repita-se,
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.136 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.694991/2009-10

informada na atual PER/Dcomp 01110.66162.140306.1.3.04-7222 como sendo aquela
onde o crédito fora informado inicialmente.
(...)
Considerando que o suposto crédito vindicado nestes autos foi anteriormente
objeto de PER/DCOMP não homologada, que o Recorrente não tece qualquer comentário sobre
o fato e tampouco traz argumento capaz de demonstrar a ocorrência de equívoco na decisão
recorrida, decido mantê-la pelos seus próprios fundamentos, ancorado no §1o do art. 50, da Lei no
9.784/1999 c/c o §3o do art. 57 do RICARF.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital